Tribunal: TJMT
Processo: 1000992-43.2023.8.11.0005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000992-43.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CASTRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 007.250.531-19 (APELADO), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), CASTRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 007.250.531-19 (APELANTE), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTE
S
:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e
CASTRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

APELAD
OS
:

OS MESMOS

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO FRAUDULENTO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ACORDO JUDICIAL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS DE IPVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. TUTELA ESPECÍFICA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Banco Bradesco Financiamentos S.A. e Castro Alves de Oliveira Júnior contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c inexigibilidade de débito e indenização por danos morais e materiais, julgou procedentes os pedidos para declarar inexigíveis débitos de IPVA, determinar a retirada do nome do autor do registro de veículo e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a responsabilidade da instituição financeira por fraude contratual e seus desdobramentos; (
ii
) definir a aplicabilidade do art. 26 da Lei nº 9.492/1997 quanto à baixa de protestos; (
iii
) analisar a legitimidade da instituição financeira quanto aos débitos de IPVA; (
iv
) aferir a configuração e o quantum dos danos morais; e (v) examinar a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em
perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, sendo a fraude caracterizada como fortuito interno.

4. Demonstrado que o banco reconheceu judicialmente a fraude e assumiu a obrigação de regularização desde 2007, restando configurado o descumprimento reiterado de obrigação judicial por mais de uma década, com nexo causal direto entre a omissão e os danos suportados pelo autor.

5. Inaplicabilidade do art. 26 da Lei nº 9.492/1997, por inexistir relação obrigacional válida, sendo indevida a transferência ao consumidor do ônus de baixa de protestos decorrentes de contrato fraudulento.

6. A alegação de ilegitimidade quanto aos débitos tributários não prospera,
pois
a responsabilização decorre da falha civil da instituição financeira, que manteve indevidamente o vínculo registral, dando causa à cobrança tributária, posteriormente quitada pelo próprio banco.

7. Configurado o dano moral em razão da conduta prolongada, com sucessivos protestos, restrições e constrangimentos, inclusive envolvimento indireto em investigação criminal, superando mero aborrecimento.

8. Manutenção do quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, afastando tanto a redução quanto a
majoração pretendidas
.

9. Inviabilidade da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, devendo prevalecer a tutela específica, nos termos dos
arts
. 497 e 499 do CPC, como forma mais adequada de assegurar a efetiva desvinculação do autor do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de contrato fraudulento (fortuito interno), devendo promover a regularização integral da situação, sendo inexigíveis débitos vinculados ao consumidor e indevida a transferência a este do ônus de sanar irregularidades por ela causadas.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 2º, 3º e 14; Código de Processo Civil,
arts
. 355, I, 487, I, 497 e 499; Lei nº 9.492/1997, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL, interpostos de forma cruzada por Banco Bradesco Financiamentos S.A. e Castro Alves de Oliveira Júnior, contra a sentença (ID. 353356957 – Autos de Origem nº 1000992-43.2023.8.11.0005), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos Morais e Materiais, sob os seguintes fundamentos:

“
VISTOS.

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos Morais e Materiais
proposta por
CASTRO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR
em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, devidamente qualificados nos autos, alegando que jamais contratou o financiamento
referente ao veículo
FORD KA GL, placa DSK-4080
, utilizado fraudulentamente por terceiros desde 2006.

Aduz que, em 2007, firmou acordo judicial no qual o réu assumiu a obrigação de cancelar o contrato fraudulento e retirar o nome do autor da alienação fiduciária. Todavia, o banco jamais cumpriu a obrigação, o que ocasionou sucessivos débitos de IPVA, protestos e inscrições negativas posteriores (2012, 2016, 2019, 2020, 2021 e 2022).

O réu apresentou contestação alegando inexistência de falha na prestação do serviço, sustentando que caberia ao autor promover a baixa do protesto (art. 26 da Lei 9.492/97), pugnando pela improcedência dos pedidos.

Instadas acerca das eventuais provas que pretendessem produzir, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado, motivo pelo qual fora determinada sua intimação para apresentação das alegações finais.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o breve o relatório.

Fundamento e Decido.

Convém assinalar que o caso dos autos é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não
havendo, salvo
melhor juízo, a necessidade de dilação probatória.

O C. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que
“presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.”
(STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513).

Do mérito

No
mérito,
destaco
que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor.

Ora, a relação jurídica entre passageiro e companhia aérea é de consumo, conforme os
arts
. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, que transcrevo:

Art. 2º – Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3º – Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, [...] que desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 2º – Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração.

Os fatos narrados demonstram claramente que o litígio decorre de serviço financeiro bancário, enquadrando-se nas hipóteses do art. 3º, §2º, do CDC.

Tal qual prevê a Súmula 297 do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Assim, toda a análise da conduta do réu deve observar os deveres de boa-fé, segurança e prevenção de danos previstos no CDC.

No caso concreto, a fraude que vincula o autor a contrato que ele nunca celebrou, desde 2006, se enquadra no conceito de fortuito interno, pois decorre de risco inerente à atividade bancária — conforme sedimentado pela Súmula 479/STJ.

Os fatos demonstram que o banco permitiu que terceiros fraudassem contrato em seu sistema, não corrigiu o erro quando detectado e, mesmo após reconhecer judicialmente a fraude em 2007, deixou de adotar as medidas necessárias para proteger o consumidor.

Assim, a responsabilidade do réu é objetiva, prescindindo de culpa, e decorrente da evidente falha na prestação do serviço.

Da Fraude reconhecida judicialmente e descumprimento reiterado da obrigação (conexão direta com os atos processuais)

A análise dos documentos juntados
evidencia
que, em 2007, o réu reconheceu judicialmente a fraude e assumiu obrigação clara e específica de cancelar o contrato e retirar o nome do autor do gravame do veículo.

Em 2013, em cumprimento de sentença, restou novamente registrado que o banco não havia cumprido as obrigações anteriormente assumidas.

Em 2020, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos do agravo, reafirmou que o banco continuava omisso, permitindo que o veículo permanecesse irregularmente vinculado ao nome do autor.

Esses fatos revelam que não se trata apenas de fraude inicial.

Há descumprimento continuado de obrigação judicial, por mais de uma década.

Esse comportamento prolongado gerou consequências diretas e previsíveis ao autor, tais como débitos tributários indevidos, protestos em cartório, restrições cadastrais, impedimento de obtenção de crédito e a necessidade de repetidas ações judiciais para tentar cessar a irregularidade.

O nexo causal é evidente: se o banco tivesse cumprido a ordem judicial em 2007, nenhum dano posterior teria ocorrido.

Inaplicabilidade do art. 26 da Lei 9.492/97 (fundamentação ampliada com relação ao caso concreto)

O réu tenta transferir ao autor a responsabilidade pela baixa dos protestos, alegando que a lei exige carta de anuência.

Tal tese, no entanto, conflita frontalmente com os fatos do processo.

Primeiro, porque os protestos decorrem de dívida inexistente, pois o contrato é fraudulento — fato reconhecido pelo próprio réu em acordo judicial.

Segundo, porque o protesto deriva de ônus criado e mantido exclusivamente pelo banco, e não pelo autor, que jamais contratou o financiamento.

Terceiro, porque o art. 26 da Lei 9.492/97 pressupõe a existência de uma relação obrigacional válida, na qual o “devedor legítimo” precisa da anuência do credor.

Aqui, não existe devedor legítimo.

O autor não é devedor porque o contrato simplesmente não existiu.

Por isso, a jurisprudência do STJ é categórica:

“A instituição financeira responde pelo protesto indevido decorrente de fraude, não podendo transferir ao consumidor o ônus de desfazer irregularidade por ela mesma criada.”

Aplicando ao caso, seria irrazoável exigir que o consumidor, vítima de fraude e de descumprimento judicial, arcasse com os custos de correção dos erros da instituição financeira.

Inexigibilidade dos débitos de IPVA (com ligação ao vínculo registral indevido)

Os débitos de IPVA dos anos 2019 a 2022 foram lançados porque o veículo permanecia registrado em nome do autor no Detran/SP.

Ocorre que tal vínculo somente existia porque o réu não efetuou a baixa, apesar do acordo e das decisões judiciais.

Logo, o Estado tributou alguém que não é proprietário nem possuidor, e que apenas permaneceu associado ao veículo porque o réu manteve um gravame ilegal e indevido.

A inexigibilidade dos débitos decorre da inexistência de vínculo jurídico válido, da ausência de propriedade do bem e da reiterada omissão do réu em cumprir decisões judiciais anteriores.

Do Dano moral

Os danos morais surgem em consequência de uma conduta ilícita ou injusta que venha a acarretar sentimento

negativo em qualquer pessoa de senso comum, como vexame, constrangimento, humilhação, dor etc.

Danos morais
, na definição de Wilson Mello da Silva, que entre nós é o clássico monografista da matéria,
“são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição com o patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico.”
(O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 1955, nº. 1).

Contudo, verifico que assiste razão ao Autor.

O dano moral aqui é muito superior ao comumente verificado em casos de protesto indevido.

Os fatos comprovam que o autor tenta corrigir a fraude desde 2006, que o banco reconheceu a
fraude
mas não adotou providências, que ocorreram protestos reiterados ao longo de vários anos, que houve múltiplas negativações e que o autor foi impedido de obter crédito em razão do histórico indevidamente atribuído ao seu nome.

Também se verifica que o nome do autor permaneceu vinculado a débitos tributários e custas, que o réu descumpriu três decisões judiciais distintas — de 2007, 2013 e 2020 — e que a situação ainda permanecia irregular quando da concessão da liminar em 2023.

Trata-se, portanto, de dano moral contínuo e progressivo, agravado pela conduta reiteradamente negligente do réu.

Não se trata de mero aborrecimento, mas de violação prolongada aos direitos de personalidade.

Portanto, configurados os pressupostos da responsabilidade civil, impõe-se a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em valor suficiente para compensar os prejuízos experimentados e desestimular práticas semelhantes.

Retornando ao raciocínio do julgamento em tela, entendo configurada a conduta ilícita pela empresa demandada, o resultado lesivo ao consumidor e o nexo de causalidade entre ambos, o que gera o dever de indenizar moralmente o promovente e para a fixação da verba indenizatória, observando as peculiaridades do caso concreto, bem como as condições financeiras do agente e a situação da vítima, a fim de que o montante estipulado não se torne fonte de enriquecimento indevido, tampouco que seja inexpressivo a ponto de não atender aos fins
educativos a que se propõe, levando-se em conta sempre os bons princípios e a igualdade que devem reger as relações de direito, considero suficiente para atender aos princípios que regem os danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Danos materiais (relacionados às despesas geradas pelos atos do réu)

As despesas incorridas pelo autor, como certidões, deslocamentos, taxas, emolumentos e custas processuais anteriores, decorrem diretamente da manutenção do contrato fraudulento, da inércia do réu e das reiteradas tentativas frustradas de obter a regularização administrativa.

Assim, são de responsabilidade do banco, devendo ser liquidadas oportunamente.

A partir do conjunto probatório, constata-se a existência de fraude reconhecida, obrigação assumida e descumprida, omissão prolongada, protestos e negativações indevidas, danos reiterados ao consumidor e descumprimento de ordem liminar, configurando clara falha na prestação do serviço.

Nenhuma tese defensiva é capaz de superar esse conjunto robusto e harmônico de fatos.

Assim, a responsabilidade objetiva está plenamente caracterizada, e os pedidos devem ser integralmente acolhidos.

Diante de todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL,
para
DECLARAR
inexigíveis os débitos de IPVA dos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022 referentes ao veículo FORD KA GL, placa DSK-4080
,
de modo que
DETERMINO
que o réu retire, no prazo de 15 dias, o nome do autor do registro do referido veículo no Detran/SP, extinguindo o vínculo registral e o gravame, sob pena de multa diária de R$ 300,00,
julgando extinto o feito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENO
a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da requerente que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigida monetariamente a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

CONDENO
, ainda, a requerida ao pagamento de danos materiais, a serem apurados em liquidação, se necessário

Custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes no percentual de 10% sobre o valor da condenação, pela promovida, nos termos do disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, arquive-se, com baixa

Às providências
”
.

A parte autora opôs embargos de declaração (ID. 353356962), os quais restaram rejeitados pela decisão de ID. 353356964.

Em razões recursais (ID. 353356965), a parte recorrente Banco Bradesco Financiamentos S.A. sustenta as seguintes teses: Ausência de responsabilidade civil e culpa exclusiva de terceiros; Responsabilidade do pretenso devedor pela baixa de protestos à luz do art. 26 da Lei 9.492/97; Ilegitimidade da instituição financeira para responder por relação jurídico-tributária alheia (débitos de IPVA); e Inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, a necessidade de redução substancial do
quantum
indenizatório.

De outro norte, em suas razões recursais (ID. 353356974), a parte recorrente Castro Alves de Oliveira Júnior sustenta as seguintes teses: Necessidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos
,
diante da ineficácia histórica da tutela específica (inércia desde 2007); e Desproporcionalidade do quantum fixado a título de dano moral, pugnando por sua majoração para, no mínimo, R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em virtude do caráter contínuo e agravado da lesão, bem como da violação à boa-fé objetiva.

A parte recorrida Castro Alves de Oliveira Júnior apresentou contrarrazões (ID. 353356981) nas quais rebate as alegações do banco recorrente, asseverando a responsabilidade objetiva da instituição (Súmula 479 do STJ), a inaplicabilidade do art. 26 da Lei 9.492/97 em casos de fraude, e o nexo causal inequívoco entre o descumprimento de acordo judicial homologado em 2007 e os débitos tributários supervenientes, pugnando pela manutenção da sentença nos pontos atacados pela instituição bancária.

Conforme a certidão de decurso de prazo (ID. 353356982), o Banco Bradesco Financiamentos S.A. deixou de apresentar contrarrazões ao recurso do autor.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recursos tempestivos

e preparos efetuados (ID. 356300894 para o Banco e ID. 356300895 para o Autor).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
S
:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e
CASTRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

APELAD
OS
:

OS MESMOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal de ambos os apelos, razão pela qual deles conheço simultaneamente, em virtude da intrínseca correlação das matérias devolvidas à apreciação desta Corte.

Reitero que se trata de
recursos de Apelação
, interpostos contra sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT
, que, na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos Morais e Materiais
, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando inexigíveis os débitos e condenando a instituição financeira em obrigações de fazer e ao pagamento de reparações extrapatrimoniais e materiais.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que o caso se amolda aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de típica hipótese de fortuito interno (Súmula 479 do STJ). A sentença destacou que a fraude originária remonta a 2006 e que, em 2007, o banco réu assumiu, em juízo, a obrigação de cancelar o contrato fraudulento e baixar o gravame do veículo, o que não foi cumprido.

Diante dessa omissão prolongada por mais de uma década, o magistrado singular concluiu haver nexo causal direto entre a desídia da instituição financeira e os sucessivos danos suportados pelo autor, consistentes
em débitos tributários de IPVA, protestos indevidos e restrições cadastrais, culminando na procedência da ação, na declaração de inexigibilidade dos débitos perante o autor, e na fixação de danos morais no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Passo ao exame das teses sustentadas pelos recorrentes, iniciando pela apelação da instituição financeira, por se tratar de matéria prejudicial à amplitude da condenação.

Da
responsabilidade compartilhada quanto à baixa dos protestos
(
Artigo 26 da Lei nº 9.492/1997
)

O recorrente Banco Bradesco Financiamentos S.A. sustenta que a fraude foi perpetrada por terceiros, o que afastaria o fortuito interno e a sua responsabilidade civil. Argumenta, ainda, com fulcro no artigo 26 da Lei nº 9.492 de 1997, que incumbia ao próprio autor, na qualidade de maior interessado, promover o cancelamento dos protestos em cartório, razão pela qual não haveria ilícito por parte da instituição.

A parte autora, em contrapartida, defende a aplicação da teoria do risco do empreendimento e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que transferir à vítima o ônus financeiro e burocrático de baixar protestos decorrentes de um contrato fraudulento
,
o qual o próprio banco havia se comprometido a extinguir em 2007
,
ofende frontalmente os princípios da boa-fé objetiva e da reparação integral.

Pois bem. A premissa basilar para o deslinde desta controvérsia assenta-se na interpretação sistemática do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a teoria do risco do empreendimento. Os fatos comprovados nos autos indicam, de forma irrefutável, que a contratação originária do financiamento resultou de uma fraude. Nesse cenário, aplica-se inexoravelmente a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros. O silogismo
delineado é evidente: a legislação consumerista atribui o risco da atividade econômica ao fornecedor; a fraude na abertura de crédito consubstancia risco inerente a essa atividade bancária; logo, a instituição deve reparar os danos oriundos dessa falha sistêmica, prescindindo da aferição de culpa.

Avançando na análise, a invocação de uma interpretação meramente gramatical do artigo 26
,
da Lei nº 9.492 de 1997
,
pela instituição financeira não prospera. Impõe-se a utilização da técnica de distinção para afastar a aplicação desse dispositivo ao caso em apreço. A referida norma pressupõe a existência de uma relação obrigacional válida e legítima, na qual o devedor, após adimplir sua dívida, promove a limpeza de seu nome.

Aqui, a moldura fática é diametralmente oposta: não há devedor legítimo, tampouco dívida válida. O débito é visceralmente nulo, oriundo de fraude reconhecida pelo próprio banco em 2007. Transferir à vítima o ônus de desfazer uma restrição gerada pela negligência contumaz da própria instituição financeira afronta a interpretação teleológica do sistema protetivo.

Ademais, os fatos comprovados nos autos esvaziam por completo a tese defensiva do banco, visto que, no curso desta lide, a própria instituição procedeu à baixa dos apontamentos cartorários e à exclusão das negativações junto aos órgãos de proteção ao crédito, evidenciando de forma cabal que o cumprimento da obrigação era plenamente possível e recaía sobre seus ombros.

Da
ilegitimidade passiva para responder
pelos débitos tributários

O banco apelante alega a sua ilegitimidade passiva para responder pelos débitos tributários de IPVA e taxas de licenciamento. Fundamenta sua tese no argumento de que a relação jurídico-tributária é estabelecida unicamente entre a Fazenda Pública do Estado de São Paulo e o proprietário registral do veículo, matéria que extrapolaria a esfera de responsabilidade da instituição financeira.

O autor recorrido, por seu turno, argumenta que a imputação fiscal e os consequentes apontamentos no CADIN ocorreram de forma superveniente
única e exclusivamente porque o banco descumpriu o acordo judicial homologado em 2007, mantendo indevidamente o gravame e o nome da vítima atrelados ao automóvel perante os órgãos de trânsito.

Pois bem. A argumentação bancária revela patente equívoco hermenêutico. A sentença vergastada não alterou a competência tributária do Estado de São Paulo nem suprimiu a natureza da obrigação "
propter
rem
". O que o juízo de piso operou foi o reconhecimento da responsabilidade na seara estritamente civil. A imputação fiscal contra o autor ocorreu exclusivamente porque o banco descumpriu o acordo judicial pretérito, configurando falha na prestação do serviço.

Neste ponto, é imperioso destacar uma constatação probatória definitiva ocorrida no curso da presente ação: a instituição financeira efetivou o pagamento integral dos impostos pendentes abrangendo IPVA e taxas de licenciamento dos anos pretéritos e de 2024. O recolhimento encontra-se corroborado pelos comprovantes anexados pela própria defesa e pelos extratos da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, que atualmente ostentam a informação de "Nada Consta".

A declaração de inexigibilidade do débito contida na sentença opera, portanto, irretocáveis efeitos "
inter
partes
"
. Ao realizar a quitação dos tributos, o banco assumiu
faticamente
a responsabilidade material que já lhe incumbia por força da teoria da causalidade adequada e do acordo homologado.

Diante do exposto, resta cristalino que o autor nada deve a título desses impostos, sendo hígida a sentença que declarou a inexigibilidade da dívida perante o consumidor.

Do Quantum Indenizatório por Danos Morais

O Banco Bradesco Financiamentos S.A. pugna pela exclusão da condenação por danos morais, alegando tratar-se de mero aborrecimento cotidiano não indenizável. Subsidiariamente, requer a redução drástica do valor arbitrado, reputando-o desproporcional e gerador de enriquecimento sem causa.

O autor Castro Alves de Oliveira Júnior, em seu recurso, pleiteia a majoração da indenização para o importe de trinta mil reais. Argumenta que o dano ostenta caráter contínuo, agravado e ininterrupto por quase vinte anos, destacando os protestos, as inscrições no CADIN e a extrema gravidade de ter sido intimado a prestar depoimento em um inquérito policial de homicídio doloso ocorrido no interior do veículo fraudado.

Pois bem. A ocorrência de abalo anímico é inconteste. A inércia da instituição financeira arrastou o autor para uma sucessão de constrangimentos
.

Ademais, a
convocação do autor, residente no Estado de Mato Grosso, para prestar esclarecimentos em inquérito de homicídio no Estado de São Paulo, pelo simples fato de o veículo utilizado por criminosos estar formalmente em seu nome, traduz situação de profunda angústia e constrangimento que ultrapassa, em muito, a barreira do mero dissabor.

A fixação do quantum indenizatório deve sopesar a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e a dupla finalidade da reparação: compensar a vítima e punir pedagogicamente o causador do dano, nos termos do artigo 944 do Código Civil.

A despeito da inegável gravidade da falha na prestação do serviço e da extrema longevidade do imbróglio, entendo que o magistrado de piso andou bem ao arbitrar a indenização no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O valor fixado observa com precisão os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Se por um lado a falha da ré foi contumaz, por outro lado deve-se considerar que, no curso desta ação, a instituição financeira atuou para mitigar os danos, promovendo a baixa dos protestos, a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e a quitação voluntária dos débitos tributários milionários que pendiam sobre o bem.

A majoração pretendida pelo autor para trinta mil reais flertaria com o enriquecimento sem causa, distanciando-se dos parâmetros comumente
adotados por esta Corte em casos de manutenção indevida de gravame. Da mesma forma, a pretensão do banco de reduzir a cifra beira o aviltamento, dada a gravidade das consequências suportadas pela vítima.

Portanto, as razões de ambos os apelos não se mostram aptas a modificar a prudente quantificação estabelecida na sentença, que deve ser mantida
incólume
.

Da Manutenção da Tutela Específica perante o Órgão de Trânsito

O autor apelante pleiteia a conversão automática da obrigação de fazer
,
consistente na baixa do registro de propriedade no Departamento de Trânsito (DETRAN)
,
em perdas e danos, sugerindo a condenação do banco ao pagamento de mais trinta mil reais. Argumenta que a tutela específica se demonstrou historicamente ineficaz, considerando o descumprimento desde o ano de 2007.

O banco réu, por via transversa e em sede de contestação/apelo, resiste ao cumprimento da obrigação registral indicando limitações operacionais e a suposta impossibilidade de atuação perante a Administração Pública de trânsito sem a participação do proprietário formal do veículo.

Pois bem. O ordenamento processual civil, notadamente em seu artigo 497, prioriza a obtenção da tutela específica como forma primária e ideal de satisfação do direito. A conversão em perdas e danos é medida de cunho estritamente subsidiário e excepcional, regulada pelo artigo 499 do CPC. Com base nas informações e provas disponíveis nos autos, não há demonstração de impossibilidade jurídica ou material absoluta de o banco oficiar aos órgãos competentes para desvincular o nome do autor do registro do veículo.

A manutenção da tutela de obrigação de fazer, amparada pelas astreintes já fixadas de forma escorreita em sentença (multa diária de R$ 300,00),
por ora, apresenta-se como
a via mais adequada para garantir a efetiva e definitiva desvinculação do autor perante a Administração Pública.

Converter essa obrigação unicamente em pecúnia deixaria o autor
eternamente atrelado ao bem fraudulento, submetendo-o a riscos imensuráveis no futuro, a exemplo de novas infrações de trânsito ou responsabilizações civis em acidentes.

A tutela específica deve prevalecer para assegurar a blindagem definitiva do jurisdicionado.

Logo, não merece guarida a tese autoral neste ponto.

Em suma, a sentença proferida pelo juízo de
origem
mostra-se irretocável em sua fundamentação jurídica e na dosimetria das condenações, não merecendo qualquer reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

conheço do
s
recurso
s
de Apelação

e
NEGO
-LHE
S
PROVIMENTO
,
m
ante
ndo
incólume
a
sentença recorrida em todos os seus termos.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência
devidos aos patronos da parte autora
,

fixados pelo Juízo de 1º Grau
,
para 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor

atualizado
da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026